Tribunal: STF
Processo: HC 257722
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 988.306/PR (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II (estupro de vulnerável majorado, cometido pelo avô da vítima), na forma do art. 71 (por diversas vezes, em continuidade delitiva), todos do Código Penal (e-doc. 10).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa (e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão, protocolou-se o citado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insuficiência probatória a respeito da autoria e materialidade do crime. Diz baseada a condenação exclusivamente em depoimento da vítima, retratado em juízo. Destaca a existência de parecer favorável à absolvição do paciente do Ministério Público estadual. Alude ao princípio do in dubio pro reo.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente. 



    7. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, informa a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 07/03/2025, opinando pelo não conhecimento do writ, ou pela denegação da ordem (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    9. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. No STJ, o Ministro Relator da impetração lá formalizada, ao denegar a ordem, ressaltou que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório, considerados os depoimentos da vítima e de testemunhas, além de depoimento especial e relatórios de ocorrências e atendimentos do Conselho Tutelar. Frisou não ser possível o reexame vertical de todo o conjunto probatório, o qual, consoante aduziu, mostrou-se sólido para amparar a condenação. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente, pelo crime de estupro de vulnerável, pelos seguintes fundamentos (fls. 50-77): 



    [...] 



    Depreende-se dos autos que o fato imputado ao acusado fora primeiramente narrado pela vítima para a pedagoga da escola, durante uma palestra de conscientização sobre violência sexual infantil que, diante da gravidade do que lhe foi relatado, acionou as Conselheiras Tutelares responsáveis pelo evento, sendo que, então, registraram o Boletim de Ocorrência nº 2023/611099.



    No dia da evento, a vítima, aos prantos, narrou que sofria com o abuso e, com a palestra, a oferta de ajuda e o atendimento psicológico finalmente se sentiu acolhida e resolveu contar. Nesse aspecto, a menor narrou que seu avô materno passava a mão no seu corpo todas as vezes em que ia até a casa dele visitá-lo. 



    Igualmente, quando ouvida por meio da escuta especializada, a ofendida afirmou que não gostava de ir até a casa do seu avô materno, tendo em vista que todas as vezes que ninguém estava olhando, ele passava a mão no seu corpo, detalhando que “ele ‘mexe’, ele tenta ‘mexe’ comigo... É ele chega assim perto, quando não tem ninguém, aí ele tenta passar a mão em mim, passar a mão na minha bunda ou reiterando que os abusos aconteceram diversas vezes, desde osolhar os meus peitos.”, sete anos de idade. 



    Ademais, a menor afirmou que já havia contado os abusos para a sua mãe, mas que ela não ofereceu ajuda, pelo contrário, haja visto que “ela não falou pra ninguém, ela só me botou medo pra mim não contar pro meu pai, que ela sabe que o meu pai é meio nervoso, aí se contasse ele ia querer ir lá tirar satisfação”, afirmando ainda que ela deveria “tentar resolver, para não deixar chegar em polícia”. 



    Nesse aspecto, a vítima ainda afirmou que, após a conversa com a Conselheira Tutelar, levou uma bronca de Liliamar, pois para a genitora ela “estava estragando a família” ao relatar os abusos a terceiros. 



    Ao ser inquirida em juízo, todavia, a vítima passou a sustentar a versão de que inventou os fatos pois não gostava do seu avô, negando a ocorrência de abuso sexual. 



    Na sequência, explicou que na época pensou que se inventasse tal mentira não precisaria mais vê-lo, mas que se arrepende pois sabe que por conta da denúncia “o avô iria preso em Cruzeiro e pagaria entre 20 a 25 anos de cadeia”. 



    Tal retratação vai de encontro com as palavras da genitora, Liliamr Lourenço Tavares em juízo, que afirmou que os abusos nunca ocorreram, que o seu pai sempre tratou todos bem e que a menor se arrependeu de ter inventado tais fatos. Ainda, afirmou que acredita que sua filha tenha inventado a mentira motivada pelo luto do falecimento de sua avó paterna, mas que “não sabe o que isso tem a ver”. 



    Conquanto a vítima e sua genitora tenham orquestrado uma retratação com a explícita intenção de arrefecer a responsabilidade criminal do apelante, a versão inicial da menor, no sentido de que houve os fatos delituosos descritos na denúncia, ficou devidamente corroboradas pelas demais provas. 



    [...]



    Isso porque, diferentemente do que alega a defesa, a condenação não veio baseada unicamente no relato da vítima em escuta especializada, e sim por um grande conjunto probatório, entre os quais cito, o Relatório de Ocorrências e Atendimentos do Conselho Tutelar e o testemunho das profissionais responsáveis pelo caso, que apresentaram o mesmo relato, sem divergências ou contradições. 



    Com efeito, a testemunha Erica dos Santos Nunes esclareceu que na época dos fatos era Conselheira Tutelar do município e realizava um trabalho de conscientização nas escolas sobre o tema de violência e abuso sexual, de modo que após terminar a palestra na sala da vítima, a pedagoga do colégio a chamou para conversar, juntamente com a menor. 



    Na sequência, a testemunha relatou que a ofendida ficou muito emotiva e começou a chorar, afirmando que sofria muito com o abuso e, com a palestra, a oferta de ajuda e o atendimento psicológico finalmente se sentiu acolhida e resolveu contar. Nesse aspecto, a Conselheira afirmou que a menor narrou que seu avô materno passava a mão no seu corpo todas as vezes em que ia até a casa dele visitá-lo, bem como já havia contado os fatos para sua mãe, mas não recebeu ajuda, relembrando as seguintes palavras “minha mãe não acreditou, só não quer que eu conto para o meu pai e como vocês falou que ajuda e tem psicóloga eu aceito” 



    Ainda, a Conselheira demonstrou o total descaso e negligência da genitora com a menor, visto que após a delação tentou contato com a mãe da criança por diversas vezes, porém sem êxito. 



    Em vista disso, narrou que foi até a casa de Liliamar, oportunidade em que finalmente conseguiu contato. No entanto, a genitora afirmou que não tinha interesse em continuar com o procedimento, pois a filha já havia comentado e não acreditava. 



    Frente à negligência da genitora, a Conselheira informou que iria procurar o pai da menor, motivo pelo qual Liliamar contou o ocorrido, oportunidade em que o genitor foi até o Conselho e afirmou que elas “poderiam continuar com o boletim de ocorrência". 



    De igual modo, a testemunha Sônia Maria de Andrade, Conselheira Tutelar, ratificou o depoimento de sua colega de profissão, reiterando que a menor, após a palestra de conscientização, relatou que era abusada pelo avô materno, que passava a mão no seu corpo quando ninguém estava por perto, o que fazia ela se sentir mal e constrangida. 



    Por fim, afirmou que a genitora não acreditava na acusação, de tal modo que foi necessário conversar com o genitor da infante. Por outro lado, colhe-se das palavras do denunciado, a negativa de autoria em relação ao delito que lhe é imputado, afirmando que tem relação boa com todos os familiares e com os pais da vítima e que não sabe o motivo de a vítima ter lhe acusado. 



    Nesse ponto, necessário mencionar que o interrogatório é protegido pelo direito fundamental expresso na cláusula nemo tenetur se detegere (privilégio contra a autoincriminação), que é a manifestação eloquente da ampla defesa, do direito de permanecer calado e, ainda, da presunção de inocência (Constituição Federal, artigo 5°, incisos LV, LXIII e LVII). 



    De igual sorte, as três testemunhas de defesa inquiridas em juízo nada souberam esclarecer acerca dos fatos narrados, salientando-se que, apesar de afirmarem não ter presenciado qualquer situação entre o réu e a vítima, não se encontram presentes em tempo integral na intimidade do lar familiar, onde ocorreu o delito sexual perpetrado pelo apelado. 



    A par disso, apesar da retratação da palavra da ofendida em juízo, sob a ótica da análise probatória acima, pode-se concluir que a prova dos autos se mostra suficiente para neutralizar qualquer resquício de dúvida que paira sobre a materialidade delitiva, podendo ser afirmado em grau de certeza que o apelado executou a conduta descrita na denúncia. 



    Frise-se que, embora a ofendida tenha se retratado quando ouvida em juízo, sua versão detalhada dos fatos apresentada na fase extrajudicial foi corroborada judicialmente pelas testemunhas inquiridas sob o crivo do contraditório. 



    Assim, destaca-se que, sem a influência, a ofendida foi familiar instada a relatar os abusos por diversas vezes – eis que contou para a pedagoga da escola, para as testemunhas Erica dos Santos Nunes e Sônia Maria de Andrade, e em escuta especializada, sendo que em todas as oportunidades apresentou o mesmo relato, sem divergências ou contradições. 



    Com efeito, destaco brevemente o estudo da retratação do ofendido, quanto ao crime inicialmente imputado ao seu familiar, com o intuito de trazer um sopro de embasamento científico para o resultado do presente julgado.



    [...] 



    Assim, é certo que a vítima foi e continua sendo manipulada pelos seus familiares, ao passo que, apesar de aparentemente negar os fatos em depoimento especial, depreende-se inconsistências, a revelar a pressão familiar.



    Com efeito, em menos de cinco minutos de depoimento, a vítima repete “eu não gosto dele”, mas não consegue trazer um motivo concreto. Em outro momento, a vítima relata que não gosta do réu, em razão de uma história contada pela sua tia; pouco tempo depois, a vítima afirma “já não gostava do avô, mas depois que a tia contou passou a gostar menos ainda”; ou seja, a menor já não gostava do réu antes da história hipotética, provavelmente plantada por um familiar. 



    Ademais, a menor afirma que quer se retratar pois a pena do delito pelo qual seu avô poderia ser condenado alcança a pena de 20/25 anos de reclusão motivo pelo qual ficaria preso em Cruzeiro do Oeste, o que causa estranheza, pois como uma menor teria informações tão precisas referente a pena e o local de cumprimento se não fosse manipulada pela fala de um adulto.



    Desta feita, é totalmente inconcebível imaginar que uma criança – por estar vivenciando um luto pelo falecimento de sua avó paterna, decidiria, imputar, falsamente, ao avô materno uma prática de um delito tão grave, aliado ao fato de que não há evidencias de que tenha sido influenciada por terceiros a fazer isso. Pelo contrário, a vítima escondeu os fatos por muito tempo após a negligência materna, somente tendo coragem de contar após uma palestra de conscientização sobre a temática realizada em sua escola, única oportunidade em que se sentiu acolhida, revelando os abusos em meio ao choro. 



    Aliás, o fundamento implantando pela família da vítima sequer faz sentido, pois, ao perder a avó paterna e sentir saudades do afeto, a menor, em um contexto sem abusos, iria se aproximar dos avós maternos, e não o oposto, ao imputar um delito sexual em face do seu avô. 



    Ressalta-se, que a menor apresentou versão clara e firme acerca da ocorrência dos fatos, não sendo crível que tenha inventado com precisão de detalhes tais episódios tão sórdidos se não os tivesse, efetivamente, vivenciado. 



    Aliás, percebe-se que os psicólogos atuantes no caso não citaram nenhum indício de relato falso por parte da menor, pelo contrário, destacaram a vulnerabilidade da vítima frente a situação, tendo em vista que tenta esquecer o ocorrido, já que sua família busca arrefecer a conduta do patriarca, colocando a menor como culpada. 



    Passo à frente, verifica-se que a defesa anexou vídeos em 2º Grau, juntamente das razões recursais, com uma nova retratação da vítima e uma declaração de seu genitor afirmando que o crime atribuído ao apelante nunca ocorreu. Confira-se as respectivas transcrições: 



    [...]



    Em atenção às mídias anexadas, é possível perceber que, infelizmente, a vítima foi novamente manipulada, tendo em vista que claramente lê algum texto previamente formulado, já que faz pausa entre as frases e move os olhos de forme evidente. Além do mais, é notória a tentativa de descredibilizar a vítima, tendo em vista que o próprio genitor afirma que “isso é uma acusação de uma adolescente perturbada que tava passando uns tempos mal pela morte da avó".



    [...]



    Deste modo, conquanto a ofendida tenha alterado a versão que inicialmente deram aos fatos, o conjunto probatório confirma com segura acuidade cognitiva a ocorrência das infrações penais nos exatos termos da denúncia. Convém ressaltar que, sopesando as versões apresentadas pela vítima, é possível evidenciar que sua retratação derivou de influência parental voltada ao arrefecimento da responsabilidade do requerente, especialmente após se dar conta das consequências judiciais experimentadas pelo apenado. 



    [...]



    Logo, como anteriormente visto, o atesto positivo no pericial é absolutamente irrelevante ao presente caso, visto que o ato libidinoso consistente em passar a mão no corpo da vítima não necessariamente deixa vestígios, aliado ao fato de que a ocorrência do crime foi demonstrada de maneira suficiente através da prova testemunhal, conforme expressamente autorizado pelo artigo 167 do Código de Processo Penal, mostrando-se como suficiente a demonstrar a materialidade delitiva.



    [...] 



    A par disso, tem-se que os fatos narrados na denúncia ficaram suficientemente comprovados, de modo que a conduta praticada pelo apelante ao praticar atos libidinosos com a ofendida, menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, adequa-se ao tipo penal descrito no artigo 217-A do Código Penal, sendo a condenação medida impositiva. 



    Por fim, constato que o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o apelante, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a formação da convicção deste Colegiado. 



    [...] Destarte, afasto o pleito absolutório formulado pelo apelante [...]



    Verifica-se da leitura do acórdão que a Corte local, após ampla análise das provas colhidas ao longo da instrução, concluiu que a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável foram efetivamente comprovadas por depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, além de outros elementos probatórios. A retratação da vítima em juízo foi interpretada como resultado de influência parental e não afastou a condenação. O princípio in dubio pro reo foi rejeitado, pois as provas reunidas foram suficientes para esclarecer os fatos e sustentar a condenação. 



    Desse modo, a revisão do acórdão, de modo a acolher o pleito absolutório, demandaria amplo revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária. 



    Com efeito, “O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória” (AgRg no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)



    Vale destacar que, "Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.749.119/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).” (e-doc. 8, p. 2-5; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o Ministro Relator no STJ, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator